Tribunal: TJDFT
Processo: 0715745-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0715745-36.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EVILENE SILVA E SOUSA AGRAVADO: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por EVILENE SILVA E SOUSA contra decisão (ID 229679291) da 3a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada por SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA, indeferiu a gratuidade judiciária e a desconstituição da penhora na conta bancária da ré. Em suas razões (ID 71053509), alega que: 1) é gerente de vendas e recebe mensalmente o valor líquido de R$ 1.551,50; 2) é responsável pela manutenção de sua família, portanto, não pode arcar com as despesas processuais; 3) a lei não exige atestada miserabilidade, é suficiente a insuficiência de recursos para pagar custas, despesas processuais e honorários advocatícios; 4) o salário, a conta-poupança até 40 salários mínimos e a pensão alimentícia são impenhoráveis. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para que seja deferida a gratuidade judiciária e declarar impenhoráveis as quantias bloqueadas. No mérito, o provimento do recurso, nos termos da tutela antecipada. Agravante intimada a trazer aos autos documentos que comprovem seu alegado estado de hipossuficiência (ID 71252042). Apresenta documentação complementar (ID 71550948). É o relatório. DECIDO. O preparo é requisito objetivo de admissibilidade do recurso. Portanto, antes na análise de conhecimento do recurso, passo ao exame da concessão do benefício da justiça gratuita ao apelante. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos. No âmbito infraconstitucional, dispõe o art. 98, caput, do CPC que: “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais, há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. Todavia, a presunção não implica a concessão indiscriminada do benefício, o qual deve ser concedido apenas àqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários. Cabe ao juiz verificar se o requerente pode prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família (artigo 99, § 2o, do CPC). Para a concessão do benefício, o juiz não pode se basear exclusivamente em parâmetros objetivos, mas na análise da possibilidade de a parte arcar com as custas, honorários e encargos processuais, de modo a preservar o direito de ação e o acesso ao Poder Judiciário. Na hipótese, não estão comprovados os requisitos necessários para a concessão do benefício processual. Na origem, a recorrente apresentou extratos das contas no Mercado Pago, Caixa Econômica e Inter, mas não apresentou extrato do banco Itaú, onde recebe salário (ID 228312240, autos de origem). Intimada a apresentar documentação complementar, a agravante manteve-se sem apresentar seu extrato bancário no Itaú. Nos extratos mensais de conta no Mercado Pago apresentadas, há grande movimentação financeira, com médias de entradas/saídas maiores que R$ 9.000,00 mensais, inclusive com outras contas não identificadas de sua titularidade (IDs 71551723, 71551728). Sustenta ter gastos com aluguel (R$ 650,00), creche (R$ 600,00), água e energia (R$ 302,00) e terapia de uma das filhas (R$ 300,00), todavia, não apresenta documentação comprobatória de nenhuma dessas despesas. Não há elementos suficientes aptos a indicar que não possua condições de arcar com as custas processuais. INDEFIRO o pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça. Intime-se a agravante para comprovar o recolhimento do preparo no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília-DF, 15 de maio de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator